Tribunal: TJSP
Processo: 1008098-33.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ção de provento e pensão que não foi acolhido. Lei 7788/89 que foi revogada pela Medida Provisória 154/90, posteriormente convertida na Lei 8030/90. Pretensão ao reexame da matéria.
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008098-33.2019.8.26.0602; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexiste. Complementação de provento e pensão que não foi acolhido. Lei 7788/89 que foi revogada pela Medida Provisória 154/90, posteriormente convertida na Lei 8030/90. Pretensão ao reexame da matéria.
Embargos rejeitados.